Tribunal: TJES
Processo: 5006809-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006809-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANNA CAROLINY CARDOSO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006809-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANNA CAROLINY CARDOSO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 15
7, §§1º E 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RESIDÊNCIA EM
OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
–
INSUFICIENTES
–

CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHOS MENORES
–
INVIABILIDADE
–
CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE D
O CASO DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS
–
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária como assecuratória da ordem pública, frente ao risco de reiteração delitiva da paciente, assim como para garantir a aplicação da lei penal, por residir, a coacta, em outro estado da federação.
2
.
A soltura se mostra temerária, uma vez que medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, se mostram insuficientes à hipótese.
3.
A presença dos elementos violência ou grave ameaça elidem a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

4.

Imprudente a concessão da prisão domiciliar à requerente,

diante do seu histórico na prática de crimes patrimoniais, inclusive em diferentes Estados da Federação.

5.
“
N
ão se pode ignorar que ficou nítido que a paciente se dirigiu a esta Estado, grávida, com o intento criminoso, e deixou sua filha no seu local de origem, qual seja, Brasília/DF, aos cuidados de terceiros, não tendo demonstrado qualquer zelo e cuidado com a menor
”.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006809-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANNA CAROLINY CARDOSO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
ANNA CAROLINY CARDOSO DE
OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto aduz, em síntese, que a decisão que decretou a medida carece de fundamentação idônea, já que ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Salienta se tratar de ré primária, com idade inferior a 21 (vinte e um anos), que não descumpriu nenhuma medida cautelar anteriormente imposta e que possui residência fixa no Distrito Federal.

Ainda, atenta ao fato da paciente ser mãe de dois filhos menores, um deles nascido durante seu cárcere preventivo, sendo cabível a substituição da prisão medida cautelar extrema pela prisão domiciliar.

Requer, assim, a concessão da presente ordem para seja imediatamente colocada em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, ou concedida a prisão domiciliar.

Pois bem.

Em atenção aos autos originários, constato que a coacta foi denunciada, com outros dois corréus, pelo suposto envolvimento na atividade criminosa descrita no artigo 157, §§ 1º e 2°, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória que os denunciados subtraíram 19 (dezenove) relógios, 12 (doze) bonés, 19 (dezenove) óculos, 11 (onze) chinelos, 01 (Uma) mochila e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie da loja “Bahamas”, totalizando aproximadamente R$ 19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais) em produtos, tendo sido empregada violência e grave ameaça contra os seguranças patrimoniais do estabelecimento, logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos para si.

Diante deste contexto, o Magistrado de piso não permitiu que a acusada permanecesse em liberdade para garantia da instrução criminal e para a garantia da ordem pública, principalmente considerando que a paciente ostenta participações em outras ações penais em crimes contra o patrimônio, o que evidencia seu risco de reiteração delitiva.

Não somente,

chama atenção o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, realizado em concurso de agentes, com a subtração de expressivo valor em produtos, e destacando o fato da paciente ter se deslocado de outro Estado da federação para praticar o referido delito com os demais acusados, também evidenciando a necessidade da cautelar para aplicação da Lei Penal.

Diante dessas circunstâncias, neste momento processual, a soltura da paciente se mostra temerária, sendo que medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, passo a tecer as seguintes considerações.

Conforme anteriormente mencionado, a coacta foi denunciada nas iras dos artigos 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

Relembro que a presença dos elementos violência ou grave ameaça elidem a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, como nos deixa ver o art. 318-A do CPP:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa [...]”.

Neste particular, ainda que a defesa sustente que a paciente não tenha se valido de violência ou grave ameaça na prática delitiva, imperioso ressaltar que, além da impossibilidade do revolvimento de matéria fática pela via estreita do
habeas corpus,
prevê a teoria monista que, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

Portanto, sendo certo que a correta capitulação, ou não, do delito à paciente imputado, será matéria amplamente debatida durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade da agente, inviável, no bojo da presente ação mandamental, o exame acurado de tais fatos.

Somado a isso, me parece imprudente a concessão da prisão domiciliar à requerente

diante do seu histórico na prática de crimes patrimoniais, inclusive em diferentes Estados da Federação.

Cotejando ainda a douta Procuradoria de Justiça
“
n
ão se pode ignorar que ficou nítido que a paciente se dirigiu a esta Estado, grávida, com o intento criminoso, e deixou sua filha no seu local de origem, qual seja, Brasília/DF, aos cuidados de terceiros, não tendo demonstrado qualquer zelo e cuidado com a menor
”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.